Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA PARTE INTERESSADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 537, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Transcorrido o prazo concedido à construtora, em sentença, para adoção de todas as providências que lhe compete à obtenção da carta de habite-se, possível se revela a fixação de novo prazo, em sede de cumprimento de sentença, para comprovação do adimplemento da obrigação, notadamente quando não demonstrado, de forma inequívoca, o seu cumprimento.
2. Nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
3. In casu, o afastamento da penalidade fixada é medida que se impõe, ao menos por ora, porquanto não há como mensurar se o prazo estabelecido se revelaria suficiente à finalização do processo administrativo, com a emissão da carta de habite-se, notadamente em se considerando que tal resultado, depende, além do cumprimento de requisitos por parte do interessado, de outras providências que incumbem ao poder público.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.